Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso cujo objeto confunde-se, em parte, com o do agravo de instrumento n. 0703911-36.2025.8.07.0000, havendo relação de prejudicialidade. Defiro o pedido de ID 70677135, para suspensão do julgamento do presente recurso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até o julgamento pelo colegiado do agravo n. 0703911-36.2025.8.07.0000, o que ocorrer primeiro. Cumpre às partes informarem o julgamento do outro recurso e eventual interesse no prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403